Tribunal: TJMT
Processo: 0002305-65.2015.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002305-65.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVELINA DO CARMO - CPF: 860.048.591-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (APELADO), TERCEIROS INTERESSADOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinária, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC,
sob alegação
de ausência de interesse processual em razão de sobreposição da área objeto da demanda a imóveis já registrados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito sem a produção de provas requeridas pela parte autora configurou cerceamento de defesa, passível de nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

1.
A extinção da ação sem oportunizar a produção de provas viola o devido processo legal, especialmente quando se trata de ação de usucapião que demanda a precisa delimitação da área e a eventual identificação de confrontantes ou titulares de matrículas sobrepostas.

2.
A autora requereu diligências processuais, incluindo a intimação de terceiros apontados pelo cartório registral e a apuração da exata demarcação do imóvel, sendo tais medidas ignoradas pelo juízo de origem.

3.
O julgamento antecipado do mérito, nessas condições, frustra o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4.
A instrução probatória
se
revela imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia, conforme precedentes que reconhecem nulidade de sentença em hipóteses semelhantes de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção de ação de usucapião sem oportunizar a produção de provas indispensáveis, como a delimitação da área e a intimação de titulares de matrículas sobrepostas, configura cerceamento de defesa.

2.
A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 370, 371 e 485, IV.

Jurisprudências
relevantes citadas
:

TJ-MT, Apelação Cível nº 0018909-82.2015.8.11.0002, j. 06.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0005289-37.2016.8.13.0414, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOVELINA DO CARMO
contra sentença
de ID 277760355,
proferida
pel
a
MM.ª
Katia Rodrigues Oliveira, do
Juízo da
Vara Única de Poconé
, que, nos autos da ação
de usucapião
, julgou

extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sustenta a apelante, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
não oportunizou a produção de provas que poderiam esclarecer a suposta sobreposição de matrículas apontada pelo Cartório de Registro de Imóveis.

No mérito, argumenta que não se sustenta o fundamento de ausência de interesse processual, reiterando o pedido de anulação da sentença para regular prosseguimento do feito, com a devida observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Sem contrarrazões recursais.

O recurso é tempestivo
e não possui preparo devido à parte ser beneficiária da justiça gratuita (ID
278375377
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR) – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Jovelina do Carmo
ajuizou ação de usucapião em desfavor de terceiros interessados, a fim de que seja declarada a aquisição da propriedade objeto da demanda em seu favor.

No entanto, após a juntada aos autos do ofício encaminhado pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, informando que a área do imóvel
usucapiendo
está sobreposta a outras duas matrículas, a Magistrada singular proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, sob o seguinte fundamento:

“(...
)

A parte autora enquadra seu pedido na modalidade de usucapião extraordinária, a qual, para ser reconhecida, exige tão somente o preenchimento dos requisitos tempo e posse.

No tocante ao requisito tempo, exige o art. 1.238 do Código Civil o lapso temporal de 15 anos.

Já no que diz respeito ao elemento posse, demanda-se que ela seja mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
.

Não se exige que ela seja dotada de justo título, nem mesmo que haja boa-fé do possuidor.

Ocorre que, a informação encaminhada pelo Cartório de Registros desta urbe impede o prosseguimento da ação.

Isso porque, com base no MEMORIAL DESCRITIVO encaminhado a Serventia, restou
constatado
que o imóvel descrito pela autora sobrepõe ao bem registrado em nome de terceiro (Benedito
Olimpio
da Costa) por meio das matrículas de nº 2.933 e nº 10.498.

Em se tratando de imóvel em nome de terceiro estranho a ação, não é possível o reconhecimento de posse mansa e pacífica.

A mínima prova documental acostada pela autora e a ausência de menção ao Sr. Benedito
Olimpio
da Costa impede a análise do mérito da ação.

A existência de registro do imóvel em nome de terceiro altera o objeto da ação, o que implica na ausência de pressupostos
processuais e de legitimidade, nos termos doart. 1.238 do Código Civil.

Não há deste modo interesse processual no prosseguimento da presente ação, vez que é necessária
a
verificação da demarcação da área até para que seja possível fixar a dimensão do imóvel para posterior análise dos requisitos de posse e do tempo.

Verificada, por certo, a ausência do interesse processual, de modo a configurar a carência da ação.

Importa salientar a impossibilidade de análise do mérito da ação, pois, nada obsta que regularizados os limites do imóvel e a sobreposição das matrículas a requerente protocole novo processo para fins de obter o direito invocado.

Verifica-se, portanto, ausência de pressupostos processuais, uma vez que o trâmite da presente ação contraria os princípios da eficiência, razoabilidade e celeridade processual, ante a sobreposição do imóvel objeto da ação combem registrado em nome de terceiro (Benedito
Olimpio
da Costa) por meio das matrículas de nº 2.933 e nº 10.498.

Nesse diapasão, outra medida não há, senão a extinção da ação.

Ademais, o art. 485, §3º do CPC autoriza a extinção de ofício.

Com tais considerações, JULGO
EXTINTA a presente
demanda, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.
(
...)
”

Inconformada, a apelante
interpôs o presente recurso, sustentando, em preliminar, que a sentença deve ser anulada pela ocorrência de cerceamento de defesa
.

E
, de fato,
a preliminar deve ser acolhida
.

Sabe-se que por ser o destinatário das provas, ao Magistrado pertence à atribuição de determinar ou não a respectiva produção de provas, tendo em vista a conjuntura dos fatos e direito postos, de modo a indeferir
as diligências inúteis ou meramente protelatórias, na esteira dos artigos370e371doCPC/2015:

“Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Todavia, conforme sustentado nas razões recursais,
a
extinção precoce da ação configurou cerceamento de defesa, pois o Juízo
a quo
deixou de apreciar pedidos essenciais ao desenvolvimento regular da instrução processual: a intimação dos proprietários dos imóveis eventualmente sobrepostos, bem como a realização das diligências necessárias à correta delimitação do imóvel litigioso.

Com efeito, a apelante requereu a intimação dos titulares das matrículas indicadas pelo cartório, contudo, tal requerimento foi ignorado pelo Juízo de origem, que optou por extinguir o feito sob a alegação de ausência de interesse processual, sem possibilitar o devido contraditório e a ampla defesa, assegurados constitucionalmente.

O livre convencimento do magistrado deve ser preservado, e a análise da plausibilidade das provas requeridas pelas partes está vinculada ao princípio do livre convencimento motivado.
Entretanto
, o indeferimento de provas somente não configura nulidade ou cerceamento de defesa quando estas forem consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia. No caso em tela, entendo que as provas solicitadas são imprescindíveis para o adequado julgamento da demanda.

Impende reconhecer que, em ações de usucapião, a delimitação precisa do imóvel é crucial, sobretudo diante da alegação de sobreposição. A própria sentença reconhece que seria necessária a verificação da demarcação da área para futura análise dos requisitos de tempo e posse. Tal constatação reforça a conclusão de que o feito não se encontrava maduro para julgamento antecipado, sendo indispensável
a
instrução probatória.

Assim, o encerramento do processo em primeira instância, sem oportunizar a produção das provas requeridas, implica violação direta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garante às partes litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Dessa forma, com a devida vênia à Magistrada de origem, a prolação da sentença sem oportunizar
as
partes a dilação probatória
se
revela medida precipitada, razão pela qual a sentença deve ser cassada, com a consequente retomada da marcha processual.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0018909-
82.2015 .
8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
DIVERGÊNCIA DE ÁREA TOTAL DO IMÓVEL USUCAPIENDO. LIMITE DE CONFRONTAÇÃO. DÚVIDA REAL. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL .
SENTENÇA CASSADA.

1.
Configura cerceamento de defesa, a ensejar a declaração de nulidade, quando proferida sentença de forma prematura, sem a prévia produção da prova pericial imprescindível ao deslinde da controvérsia.
2 .
Constatada a ocorrência de cerceamento de defesa, devem os autos retornarem à primeira instância para a realização da prova pretendida
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 00052893720168130414, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/03/2024)
(
g.n
)

Portanto, a extinção do feito, sem o devido saneamento processual e sem a produção das provas necessárias, afronta os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante dessas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, a fim de cassar a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025